Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-84.2023.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800038-84.2023.8.14.0073

APELANTE: JEFERSON COSTA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). PRELIMINAR DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por JEFERSON COSTA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis (ID 148651023). A decisão de 1º grau condenou o Apelante pela prática do crime de perseguição (stalking), previsto no art. 147-A, § 1º, II, do CP, c/c art. 7º, I e II, da Lei Maria da Penha. A denúncia (ID 96846716) narrou que o réu perseguia a vítima reiteradamente, inclusive em seu local de trabalho, efetuando ameaças e xingamentos. O Juízo a quo julgou a denúncia procedente, fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão em regime aberto e 20 dias-multa, concedendo a suspensão condicional da pena (sursis) por 02 (dois) anos, além de estabelecer o valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais

II. Questões em discussão:
As questões em discussão consistem em verificar:

Atipicidade da conduta: Sustentou que os fatos se limitaram a um episódio isolado ocorrido em 05/01/2023, ausente a habitualidade (“reiteradamente”) exigida pelo tipo penal.

Insuficiência probatória: Alega fragilidade das provas e requer absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Nulidade absoluta de pedidos de danos morais: a defesa alega violação à ampla defesa devido à condenação em danos morais baseada em pedido genérico na denúncia, sem indicação de valor.

Dosimetria da pena: a defesa pleiteou a exclusão da majorante, sustentando que o ato foi motivado por ciúmes, e não por menosprezo à condição de mulher. Ainda, apontou falha de cálculo aritmético na terceira fase da aplicação da pena.

III. Razões de decidir:

1.

Da suficiência probatória e do crime de perseguição
:
A materialidade e autoria da conduta constam devidamente firmadas no processo. Ao compulsar os depoimentos em Juízo, em destaque as assertivas da vítima e das testemunhas André Pereira Gomes e Maria de Lourdes Silva Sales supracitados, ficou asseverada a reiteração da violência psicológica suportada pela ofendida. Logo, se observa o preenchimento da conduta reiterada disposta no art. 147-A do Código Penal, não existindo fragilidade probatória hábil a instigar a máxima protetora do
in dubio pro reo
.

2.

D
o afastamento da causa de aumento de pena
:
Não prospera a tese de afastamento da majorante do art. 147-A, § 1º, II, CP, visto que a vítima é mulher e a agressão se inseriu em um contexto de relação íntima de poder e submissão, o que atrai perfeitamente a majorante por razões da condição do sexo feminino, em alinhamento com o conceito legal adotado pelo feminicídio (art. 121, § 2º-A, do CP).

3.
D
a requerida nulidade da condenação à reparação de danos
:
Conforme entendimento consolidado tanto no âmbito do STJ (Tema 983) quanto na jurisprudência do TJ/PA, como houve formulação de pedido expresso pelo Ministério Público na peça acusatória requerendo que o apelante fosse condenado a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

4.
D
o erro material da dosimetria
:
Merece prosperar essa tese da defesa. Na terceira fase do cálculo da dosimetria contém um erro aritmético, ao incidir o percentual multiplicador de 1/2 pela majorante do art. 147-A, § 1º, II, CP, a juíza sentenciante equivocou-se na soma, em vez de aumentar a metade, dobrou a pena. Logo, entende-se a retificação da dosimetria penal para fixar a pena definitiva em 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:
"1. As provas testemunhais colhidas demonstram reiterada violência psicológica de autoria do apelante na ofendida. Ainda, entende-se que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos. 2. Considerando que a vítima pertence ao gênero feminino e que a conduta delitiva se inseriu em um contexto de relação íntima marcado por assimetria de poder e submissão, resta evidente à causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, cuja aplicação pelo juízo de origem revela-se devidamente fundamentada. 3. Como houve formulação de pedido expresso pelo Ministério Público na peça acusatória requerendo que o apelante fosse condenado a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, não há o que se falar em cerceamento de defesa. 4. A pena base foi fixada em 06 meses de reclusão e 10 dias-multa. No momento de incidir corretamente na terceira fase o percentual multiplicador de 1/2 pela majorante do art. 147-A, § 1º, II, CP, a juíza sentenciante equivocou-se na soma e fixou a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em vez de aumentar a metade, dobrou a pena."

Dispositivos relevantes citados:

147-A, § 1º, inciso II, do CPB c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006; artigo 387, IV do CPP; .

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001865320238140087 33585066, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014367-96.2018.8. 14.0401, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma de Direito Penal).

TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00788087020258130433, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/12/2025

TJ-SP - Apelação Criminal: 15076261420228260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 11/03/2026, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/03/2026

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800038-84.2023.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS

APELANTE: JEFERSON COSTA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JULIANA FERNANDES NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação interposto por J
EFERSON COSTA DE LIMA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA (Id 31459323, em 21/07/2025), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Consta da peça acusatória (Id 31458755):

"No dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 18h30min, o denunciado JEFERSON COSTA DE LIMA se dirigiu até a maternidade municipal de Rurópolis, local de trabalho da sua companheira, Jussana Teixeira da Rosa, e passou a acusá-la de estar mantendo contato com outros homens. Ato contínuo, a vítima saiu do seu local de trabalho em sua motocicleta, e o denunciado a perseguiu em seu automóvel, ameaçando-lhe sua integridade física, inclusive partindo para cima da vítima com a intenção de agredi-lá fisicamente. Apurou-se que o denunciado persegue reiteradamente a vítima, e por várias vezes já tentou agredi-la fisicamente, a qual sempre foge correndo. E ainda a ofende por meio de palavras como "puta", "rapariga" e outras, dizendo que a vítima está "ficando" com outros homens quando sai do seu trabalho.”

A denúncia foi recebida em 18/09/2023 (Id 31458757). Durante a instrução (Id 31459286), foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e colhido o interrogatório do acusado. A sentença assentou a materialidade e a autoria delitivas com base no Boletim de Ocorrência Policial, nos depoimentos prestados em juízo e nas demais provas coligidas aos autos.

Inconformada, a defesa interpôs apelação (Id 31459327, em 14/10/2025), sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, com pedido de absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo (Id 31459266).

Em contrarrazões (Id 31459331, em 10/11/2025), o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Após remessa à Procuradoria de Justiça Criminal, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira (Id 31458739) opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para que seja retificado o total da pena, devendo ser mantido os demais termos da condenação.

É o relatório que submeto à revisão

Belém/PA, ___ de junho de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

1. DO MÉRITO RECURSAL

1.1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (art. 147-A, §1º, II, CP)

A defesa sustenta que o apelante teve conduta atípica, visto que o tipo penal de crime de perseguição (art.147-A do CP) necessita da reiteração da conduta. Ainda, sustentou que o acervo probatório se resume a poucas menções acerca de uma suposta habitualidade e seriam baseadas em testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay testimony), sem respaldo objetivo suficiente para sustentar decreto condenatório. Diante disso, a defesa argumenta que o acervo probatório gira em torno de um único evento, ocorrido no dia 05 de janeiro de 2023. Entretanto, tal tese colide frontalmente com as provas testemunhais colhidas, por isso, não prospera.

De primeiro plano, é assente que, nos crimes de violência doméstica, praticados em ambiente privado e sem testemunhos oculares diretos, a palavra da vítima possui especial relevância probatória,como no presente caso e na jurisprudência colacionada abaixo do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos delitos de violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com pedido principal de absolvição quanto à contravenção, sob alegação de atipicidade da conduta e ausência de dolo, e, subsidiariamente, de reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase do art. 59 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao apelante configura a contravenção penal de vias de fato, diante da alegada ausência de dolo e de atipicidade material; e (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base, à luz das circunstâncias concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria dos delitos, amparado por boletim de ocorrência, registros policiais e prova oral colhida em juízo.
4. A palavra da vítima, firme, linear e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.5. A confissão parcial do apelante, ao admitir o ingresso não autorizado na residência e o empurrão desferido contra a vítima, reforça o conjunto probatório e afasta a tese defensiva de ausência de autoria .6. A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, exige apenas dolo genérico, direto ou eventual, consistente na vontade consciente de praticar a agressão física, sendo irrelevante a intenção específica de causar lesão. 7. A conduta de empurrar a vítima contra a parede, de forma voluntária e consciente, amolda-se perfeitamente ao tipo contravencional, não havendo falar em atipicidade ou ausência de dolo. 8. É inaplicável o princípio da insignificância às infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, nos termos da Súmula nº 589 do STJ. 9. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, mostra-se devidamente fundamentada, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, praticada sob efeito de bebida alcoólica, no interior da residência da vítima e em contexto de violência doméstica.10. A embriaguez voluntária, no caso concreto, revela maior desprezo pelas consequências do agir e pode justificar a exasperação da pena-base, desde que haja motivação concreta e proporcional. 11. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, sendo incabível a intervenção da instância revisora quando a majoração da pena-base se apoia em fundamentos idôneos. (...). ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001865320238140087 33585066, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).”

Diante disso, a materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas no depoimento da vítima (Id 31459294). Em suas declarações, a ofendida detalhou que sofria perseguição constante, destacando que o apelante controlava diariamente seu celular e a vigiava em ambientes externos. Segundo a vítima, esses comportamentos diários do apelante a sufocavam e restringiam sua liberdade.

Ademais, testemunha André Pereira Gomes afirmou em seu depoimento (id 31459289) que o comportamento obsessivo do Apelante acerca do “caso” do depoente com a vítima incluía ameaças diretas e perseguições, inclusive relatou que o apelante já teria ido a casa do depoente tecer ameaças. Ainda, afirmou que o apelante estava constantemente no hospital vigiando a vítima e o depoente, corroborando com isso, relatou situação que o apelante foi ao local de trabalho da vítima no horário de almoço e discutiu na frente do depoente.

Outro relato, foi o da testemunha Maria de Lourdes Silva Sales (Id31458741 - Pág. 15), que na época do fato era vigilante do hospital, essa relatou que as idas do réu ao ambiente de trabalho da vítima promovendo humilhações, eram constantes, conforme transcrito abaixo:

“
não é amiga ou parente de JEFFERSON COSTA DE LIMA; QUE, a declarante é vigilante no Hospital Municipal onde também ali trabalha a mulher de nome Jussana; QUE, na tarde do dia 05 do corrente mês, a declarante e Jussana estavam de serviço na Maternidade Municipal, e o companheiro de Jussana, de nome Jefferson, passou algumas vezes na rua em frente a Maternidade, como se tivesse observando Jussana, e mais tarde, por volta de 17h45 mais ou menos, Jefferson parou o seu veículo Fiat Strada de cor branca, e se dirigiu à declarante e perguntou por Jussana, e a declarante disse que a mesma estava na parte de trás, e Jefferson mandou a declarante ir chamá-la, e a declarante se recusou devido Jefferson apresentava estar alcoolizado, e J
efferson
perguntou se J
ussana
estava com algum telefone celular, e a declarante confirmou, e Jefferson mandou a declarante ir buscar o telefone celular de Jussana para ver se ela não estava conversando com machos, e a declarante lhe perguntou se ele tinha dado o celular para Jussana e ele disse que ela tinha comprado, e a declarante o mandou ir embora dali, e Jefferson mandou um áudio para sua genitora, e Jefferson passou a dizer que a declarante estava mandando áudio para Jussana para ela esconder o celular,
e em seguida o mesmo entrou em seu veículo e deu a volta e entrou no terreno do Hospital com o veículo e se dirigiu à cozinha onde estava Jussana e ali o mesmo passou a gritar chamando por ela, e também passou a xingar Jussana e ameaçar de arrancar o nariz dela, e a declarante se dirigiu para a cozinha, mas encontrou Jussana vindo dali
, e foi para a Maternidade, e Jefferson voltou com o veículo para a frente do local, e ficou ali xingando a declarante, lhe chamando de rapariga, e que estava acobertando os "machos" de Jussana, e perguntou para a mesma para quem havia mandado áudio, e a declarante lhe explicou que havia mandado áudio para sua mãe,
e Jefferson também xingou Jussana lhe chamando de "rapariga", "vagabunda", "macaca" e disse que ela iria lhe pagar quando chegasse em casa, e que iria cortar o nariz dela;
QUE, Jefferson saiu dali e a declarante mandou Jussana ir embora dali para evitar que Jefferson lhe agredisse no local, e Jussana saiu dali em sua motocicleta, e a declarante não viu mais o que ocorreu após a saída de Jussana dali;
QUE, a declarante afirma que esta não foi a primeira vez que Jefferson foi atrás de Jussana no Hospital onde ela trabalha, mas essa foi a primeira vez que ele a ameaçou de arrancar o nariz dela;
QUE, a declarante não sabe do ocorrido em que Jefferson perseguiu Jussana e tentou atropelá-la e a perseguiu obrigando a rodear veículos em frente ao estabelecimento comercial do homem conhecido por Café, pois do dia do fato, a declarante não viu mais Jussana. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.” (grifos nossos).

Tais relatos superam a narrativa defensiva de um suposto ato passional e momentâneo de ciúmes, confirmando a habitualidade do controle psicológico exercido.

Dessa forma, a materialidade e autoria da conduta constam devidamente firmadas no processo. Ao compulsar os depoimentos em Juízo, em destaque as assertivas da vítima e das testemunhas André Pereira Gomes e Maria de Lourdes Silva Sales supracitados, ficou asseverada a reiteração da violência psicológica suportada pela ofendida.

Foram descritos não apenas a perseguição motorizada da denúncia, como também investidas não anuídas do apelante, que se dirigia de maneira sistêmica e costumeira ao trabalho da ofendida (Maternidade Municipal de Rurópolis), proferindo injúrias moralmente gravosas contra a declarante e violando a privacidade de suas comunicações pessoais.

Portanto, é Inegável o preenchimento da conduta reinterada disposta no art. 147-A do Código Penal, não existindo fragilidade probatória hábil a instigar a máxima protetora do
in dubio pro reo.

1.2. DA REQUERIDA NULIDADE DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS

A defesa sustentou que a denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 96846716) teria se limitado a um pedido genérico, sem especificar a natureza do dano e, sem indicar o valor pretendido para a indenização. Diante disso, argumentou que a r. sentença, ao fixar o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação de danos, teria incorrido em nulidade absoluta por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da congruência (correlação entre acusação e sentença). A tese não prospera.

O entendimento consolidado tanto no âmbito do STJ (Tema 983) quanto na jurisprudência do TJ/PA é no sentido de que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, apenas condicionado à formulação de pedido expresso pelo Ministério Público ou pela vítima. Vejamos:

“
Do pleito de decote ou redução da indenização II. Segundo o Colendo STJ: "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
." Precedentes; III. Na hipótese, o valor aplicado é menor que o atual salário mínimo e, portanto, se mostra justo e proporcional ao delito cometido, não havendo por que se falar em exclusão e tampouco em redução da indenização aplicada na sentença condenatória. Apelo conhecido e improvido. Unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014367-96.2018.8 .14.0401, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma de Direito Penal).”

Diante disso, é evidente que na peça acusatória o Ministério Público requereu que o apelante fosse condenado quando declarou:

“
Ex positis, vem o MINISTÉRIO PÚBLICO oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de JEFERSON COSTA DE LIMA, acima, qualificado, como incurso nas sanções punitivas dos crimes tipificados no artigo 147-A, § 1º, inciso II, do CPB c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, e que, sob as devidas formalidades e rigores legais, seja processado e condenado por sentença que julgue totalmente procedente a imputação formulada,
inclusive, condenando-o à reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV do CPP), fixando valor mínimo para tal indenização
” (id 31458755 - Pág. 2, grifo nosso)

Portanto, observa-se que foi oportunizado ao apelante a oportunidade de recorrer, logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

1.3. DA DOSIMETRIA DA PENA

1.3.1 DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (art. 147-A, § 1º, II, CP)

A defesa pleiteou o afastamento da majorante, "contra mulher por razões da condição de sexo feminino" (art. 147-A, § 1º, II, CP), argumentando que motivação do crime não teria sido o menosprezo à condição de mulher, mas sim um suposto ciúme decorrente de uma suspeita específica de infidelidade com o Sr. André Pereira Gomes.

A alegação da defesa não afasta a motivação de gênero, pelo contrário, a reforça. Nos autos, evidenciou-se que o comportamento do réu era guiado por desconfiança, controle possessivo e uma tentativa contínua de regular a vida íntima e afetiva da vítima. Corrobora essa linha de raciocínio julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG):

“
Sentimentos como ciúme e apego possessivo, exteriorizados em contexto de violência de gênero, apresentam especial reprovabilidade por reforçarem estruturas de dominação masculina, fundamento apto à valoração judicial negativa e ao agravamento da pena-base. Precedentes STJ.”

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00788087020258130433, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/12/2025)

Ainda, se deve considerar o caráter objetivo da majorante. Para a sua incidência, revela-se suficiente que a vítima seja mulher e que a agressão se insira em um contexto de relação íntima de poder e submissão, situação que coloca a ofendida em posição de vulnerabilidade estrutural perante o agressor. O Tribunal de Justiça de São Paulo corrobora tal entendimento, amparado em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
A causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal (contra mulher por razões da condição de sexo feminino) é de averiguação mediante critério objetivo. A perseguição persistente, acompanhada de tentativas de controle sobre a vítima, demonstra um contexto de violência psicológica que justifica a incidência da majorante. Precedentes do STJ (AREsp 3.005.638/TO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – j. em 08/10/2025 e AgRg no AREsp 2.681.204/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – j. em 24/09/2024).”

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15076261420228260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 11/03/2026, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/03/2026)

Portanto, a majorante foi devidamente fundamentada por razões da condição do sexo feminino, em alinhamento com o conceito legal adotado pelo feminicídio (art. 121, § 2º-A, do CP). Logo, não prospera a tese defensiva, haja vista que desconsidera o caráter estrutural da violência de gênero, o qual não demanda demonstração de ódio subjetivo, mas tão somente a constatação do vínculo doméstico ou íntimo.

1.3.2 DO ERRO MATERIAL DA DOSIMETRIA

A defesa sustentou que a sentença contém um erro aritmético. Ao aplicar a causa de aumento de 1/2 (metade) sobre a pena-base de 06 (seis) meses de reclusão, o resultado correto seria 09 (nove) meses de reclusão. Contudo, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Inicialmente, cumpre destacar que, diante da robustez do conjunto probatório, as sanções aplicadas revelam-se proporcionais, suficientemente fundamentadas e em estrita consonância com os ditames legais, impondo-se a integral manutenção da r. sentença vergastada. O juízo de primeiro grau estruturou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

Primeira Fase (Pena-base): A magistrada analisou as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) e não encontrou nenhuma desfavorável ao réu, fixando a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de reclusão

Segunda Fase (Pena provisória): Não foram constatadas circunstâncias agravantes nem atenuantes, de modo que a pena provisória foi mantida em 06 (seis) meses

Terceira Fase (Causas de aumento/diminuição): A juíza reconheceu a incidência da causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal (crime de perseguição cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino), que determina o aumento da pena na fração de 1/2 (metade)

Entretanto, após incidir corretamente na terceira fase o percentual multiplicador de 1/2 pela majorante do art. 147-A, § 1º, II, CP, a juíza sentenciante equivocou-se na soma e fixou a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Considerando que ao aplicar a fração de 1/2 (metade) sobre a pena provisória de 06 meses, o cálculo aritmético correto resulta em um acréscimo de 03 meses. Logo, o somatório adequado deveria totalizar 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, refutando a consolidação apontada na sentença de 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa.

Portanto, assiste razão a defesa nesse mérito, e o cálculo da pena deve ser retificado para 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, retificando a pena para 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Ademais, mantendo-se inalterados os demais termos fixados na r. sentença (Id. 31459323).

É como voto.

Belém/PA, ___ de junho de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/07/2026